Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735184-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: BALBINA FERREIRA DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0705552-30.2024.8.07.0021, que determinou a continuidade de tratamento em “home-care” (ID 244588160), nos seguintes termos: multa de 10% e honorários 10% do art. 523 do CPC não incidem na cobrança de multa cominatória Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada, ID 242232149, sob o fundamento de que a multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 150.000,00, fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, ID 222089490, seria desproporcional e desarrazoada, apta a ensejar enriquecimento sem causa. Sustenta ainda que não incidem os honorários advocatícios em cobrança de multa cominatória. Requereu a concessão do efeito suspensivo, apresentando seguro-garantia judicial, apólice no ID 242232150. Em resposta, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação, ID 242611549. Decido. Conforme se extrai dos autos, a decisão judicial que embasa o cumprimento provisório de sentença é clara ao estabelecer a obrigação da requerida de incluir a exequente em plano de saúde individual ou familiar, com as mesmas condições anteriormente contratadas, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 150.000,00. Por sua vez, a documentação acostada ao ID 233036926 comprova, de forma inequívoca, que a obrigação não foi cumprida no prazo fixado, tendo a operadora se mantido inerte por mais de 80 dias. No que tange à alegada excessividade da multa, cumpre destacar que esta foi previamente fixada pelo juízo, com base na gravidade da obrigação descumprida e na urgência do tratamento médico da exequente. Ademais, a planilha apresentada ao ID 234438313 observa rigorosamente o teto de R$ 150.000,00, estabelecido na Decisão de ID 222089490, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Nesse ponto, cumpre ressaltar a função coercitiva da multa cominatória, que visa garantir a observância do princípio da efetividade da tutela jurisdicional. No caso concreto, a multa cumpriu seu papel de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, sendo proporcional à resistência injustificada da executada, e ao bem jurídico tutelado. Nesse sentido, trago julgado do e.TJDFT: "APELAÇÃO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IMPOSTOS E MULTAS DEVIDOS. MULTA DIÁRIA FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA ASTREINTES. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo está precluso, visto que não reconhecido o excesso de execução. 2. As astreintes encontram expressa previsão legal e apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi infligida e garantir a autoridade e eficácia da própria decisão judicial. 3. A condenação ao pagamento de multa não deve ser afastada por ausência de intimação pessoal, uma vez que o requerido não pode alegar desconhecer a decisão, tendo inclusive realizado depósito judicial dos valores pleiteados. 4. A multa não é desproporcional, pois foi arbitrado em montante razoável e proporcional do bem jurídico tutelado, além disso, corresponde exatamente ao tamanho da resistência do executado em cumprir com as determinações judiciais impostas, razão pela qual não deve ser reduzido. 5. O pagamento não resultará em enriquecimento sem causa do impugnado, mas na reparação da ampliação do dano por ele suportado em razão da recalcitrância do impugnante em cumprir as determinações judiciais. 6. Ademais, o momento apropriado para o impugnante discutir eventual redução da multa devia ser ao tomar ciência da decisão que a arbitrou, o que não foi realizado. (Acórdão 1142804, 07013869620168070000, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1317838, 0705365-29.2017.8.07.0001, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 26/02/2021.)" Por outro lado, no que concerne a inaplicabilidade, sobre as astreintes, dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil, assiste razão à parte executada. Conforme anteriormente salientado, as astreintes apresentam-se como uma medida de coação, a fim de compelir a parte executada ao cumprimento de determinada obrigação. Por outro lado, o art. 523, § 1o, do CPC determina a incidência de multa e de honorários advocatícios sobre a condenação, na hipótese de não ser realizado o pagamento de forma tempestiva. Assim, verifica-se que tanto as astreintes, quanto os encargos do art. 523 do CPC possuem natureza sancionatória, incidindo em caso de descumprimento de obrigação, seja esta de fazer, não fazer ou de pagar quantia certa. Nesse contexto, a aplicação conjunta das medidas configuraria bis in idem, haja vista que importaria na aplicação duplicada de sanções, pelo mesmo fato de direito. A jurisprudência do e.TJDFT caminha no mesmo sentido, conforme se extrai do julgado a seguir: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, mantendo o valor das astreintes fixadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se os elementos dos autos comprovam o descumprimento da determinação judicial de apresentação dos comprovantes das despesas relacionadas à obrigação de fazer; (ii) se o valor arbitrado a título de multa se revela razoável e proporcional; (iii) se incidem juros moratórios sobre o valor arbitrado; (iv) se é aplicável a penalidade do artigo 523, §1o, do CPC, à multa fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento de decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer ou de não fazer (art. 537, §1o, I, do CPC). 4. Na espécie, imperiosa a manutenção da multa cominatória, porquanto o cumprimento da determinação judicial não se restringiu à efetiva autorização para realização da cirurgia, mas na determinação de apresentação de comprovantes das despesas relacionadas aos materiais utilizados no procedimento (anestesia, diária de internação, além de honorários dos profissionais da saúde e etc.), ônus do qual não se desincumbiu o agravante no prazo determinado, que, inclusive, foi prorrogado pelo d. juízo. 5. Quanto ao valor arbitrado para a penalidade, e, considerando a data de publicação da primeira decisão (23/08/24) e o seu não cumprimento mesmo após a dilação do prazo (28/10/24), mantém-se o valor da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revelando-se tal quantia, em tese, condizente com o porte e o faturamento da empresa, não se mostrando excessiva ou desproporcional, principalmente porque esteve associada à eficiência da medida. 6. E, ao contrário do que sustenta o agravante, em consulta à planilha apresentada nos autos de origem, não se constata qualquer aplicação de juros ou correção monetária sobre o montante correspondente ao valor da multa de R$ 20.000,00. 7. De outra parte, a penalidade do art. 523, § 1o, do CPC, não é devida no cumprimento de sentença que busca a execução da multa diária, sobretudo pela natureza coercitiva, que não ostenta caráter condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. Configura descumprimento de decisão judicial a não apresentação tempestiva dos comprovantes das despesas relacionadas à obrigação de fazer." “2. O valor da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial deve guardar proporcionalidade com o porte e o faturamento da empresa." 3. A penalidade do art. 523, § 1o, do CPC, não é devida no cumprimento de sentença que busca a execução da multa diária, sobretudo pela natureza coercitiva, que não ostenta caráter condenatório.” ------------------------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o, I, e art. 523, § 1o. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.379/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 10/10/2024; Acórdão 2000418, 0704462-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; Acórdão 1917586, 0716592-72.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024; Acórdão 1687669, 07115141920198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023 (Acórdão 2017229, 0716873-91.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.)" Por fim, quanto ao pedido de suspensão do feito, entendo que não subsiste, na espécie, risco de dano ao executado, em caso de prosseguimento da execução, conforme previsto no art. 525, § 6o, do CPC. Isso porque, considerando o porte da pessoa jurídica executada, de abrangência nacional, o prosseguimento do feito, com a efetiva execução da multa, não implicará em prejuízos significativos ao desempenho regular de suas atividades. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 242232149, para reconhecer o excesso de execução no requerimento formulado ao ID 240716765. Assim, o feito terá regular prosseguimento, tomando como base a quantia fixa de R$ 150.000,00. Ante o acolhimento da impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor cobrado em excesso de execução (R$ 30.000,00), nos termos do Tema Repetitivo 410 do STJ. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 75386834), a parte ré-agravante requer a concessão “do efeito suspensivo ao presente agravo para suspender o curso da execução.” (p. 14). Para tanto, afirma: No presente caso, é imperiosa a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão atacada com o presente recurso, a qual reconheceu a exigibilidade da multa imposta. Assim, para se evitar futuros prejuízos à agravante, pois é notório que tal valor de alta monta lhe faz falta para realizar suas atividades e que o agravado não irá ressarci-lo à agravante, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Preparo recolhido (75391032). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, percebe-se que o pedido de mérito coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não está suficiente demonstrado, na análise superficial própria das liminares, o prejuízo processual na continuidade do cumprimento de sentença e se a revogação da tutela de urgência permite a manutenção da qualidade de vida do paciente beneficiário do plano de saúde, tampouco se a obrigação de fazer foi efetivamente cumprida. Os argumentos utilizados pelo plano de saúde para justificar a revogação da tutela de urgência são hipotéticos porque não foram apresentadas razões suficientes para suspender o curso do cumprimento de sentença. A obrigação não foi garantida, nem mesmo após o reconhecimento do excesso de execução. Com relação ao pedido de revisão das astreintes, a matéria precisa ser apreciada pelo colegiado após a manifestação da parte adversa. Verifico não estar preenchido o requisito da possibilidade de grave prejuízo porque a iminência de sofrer sanção pecuniária ou restrição patrimonial são próprias da natureza do procedimento de cumprimento de sentença, notadamente porque ainda resta saber sobre o cumprimento da obrigação de fazer pelo plano de saúde. Com efeito, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator